Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741227-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS LOURENÇO LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085 DO STJ. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa, e não para deduzir pretensão que seria própria de apelação. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. O STJ, nos autos do REsp n. 1.863.973/SP, fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Não vinga a pretensão do devedor de suspensão dos descontos na sua conta corrente, sob o argumento de que as parcelas dos empréstimos consignados já comprometem a margem de 30% da sua remuneração líquida, pois a eles expressamente anuiu. Logo, não há razão para impedir que o banco efetue descontos na conta corrente para liquidar os empréstimos que o correntista contraiu. 5. Apelação conhecida e provida. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do Código de Processo Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 116 e 117, ambos da Lei Complementar Distrital 840/2011, defendendo a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento), em conta corrente e em folha de pagamento, de parcelas de empréstimos contratados; b) artigos 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, 4o, caput, inciso III, 6o, inciso III, 46, 51, inciso IV, e 54, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ocorrência de violação aos princípios consumeristas da transparência e da boa-fé objetiva. Em relação ao tema do item “a” supra, invoca dissenso jurisprudencial limitando-se a reproduzir ementas de julgados do TJDFT, TJGO, TJSP e STJ. Aduz que a tese fixada no Tema 1.085 do STJ não se aplica aos servidores públicos do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de contrariedade aos artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior, ao julgar o REsp 1.877.113/SP (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhem as indicadas ofensas aos artigos 20 da LINDB, 104, inciso II, 421 e 422, todos do CCB, 4o, caput, inciso III, 6o, inciso III, 46, 51, inciso IV, e 54, §3o, todos do CDC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca da violação aos princípios consumeristas da transparência e da boa-fé objetiva, e muito menos sobre a não aplicação do Tema 1.085 do STJ aos servidores públicos do Distrito Federal, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Também não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 116 e 117, ambos da LCD 840/2011, pois não compete “ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). No tocante à suscitada divergência interpretativa, é oportuno acrescentar que devem incidir mais 3 (três) barreiras: a) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.996.848/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.777.392/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015